Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELIPE ANDRE MORAES DA SILVA - CPF: 055.437.451-09 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
FELIPE ANDRE MORAES DA SILVA
postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$817,31 (oitocentos e dezessete reais e trinta e um centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Instituição financeira que
não logrou êxito em comprovar a origem do débito e nem a relação contratual, já que apresentou alegações genéricas e não apresentou um documento sequer para contrapor as afirmações da recorrida
, não se desincumbindo do seu ônus probatório por força do art. 373, II do CPC.

4.Configurado
ato ilícito praticado pelo Recorrente por ter sido negligente ao lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita.

5. Dano moral
in re ipsa
.

6.
No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.
A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, razão a qual,
entendo pertinente sua redução do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais).

8. Sentença parcialmente reformada tão somente para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
FELIPE ANDRE MORAES DA SILVA
postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$817,31 (oitocentos e dezessete reais e trinta e um centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, declarando a inexistência do débito e condenando o recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afirmando que o débito é devido e que os danos morais não foram comprovados e, caso assim não entenda o juízo, postula pela redução dos danos morais fixados na origem.

Sem contrarrazões pela recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020